Tribunal: STF
Processo: RE 808546
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Prequestionamento. Ausência. Matéria de ordem pública. Necessidade. Processual Civil. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, é necessário seu exame nas instâncias de origem para que se viabilize o recurso extraordinário



    3. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    4. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    5. Agravo regimental não provido.